Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-14.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004107-14.2020.8.11.0064
RECORRENTE: RONEY NEVES GREGÓRIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RONEY NEVES GREGÓRIO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, conforme ementa (id. 117240458):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO AGRAVANTE – IMPORTÂNCIA PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE “CAIXINHA” PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA OU DA RENDA MENSAL APROXIMADA – POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIA EM ESPÉCIE NÃO JUSTIFICADA – DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA ORIGEM DO DINHEIRO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A restituição de bens ou valores apreendidos, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada “tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória”, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RMS 50.550/SP; AgRg no AREsp 1.772.720/MT).
“Não obstante a ausência de sentença penal condenatória, [...] uma vez demonstrada a existência de dúvida de que os valores apreendidos constituem produto derivado de prática considerada ilícita, afigura-se efetivamente incabível sua restituição” (STJ, AgRg no AREsp n. 1546245/RN)” (id. 116355490).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 91, do Código Penal, no tocante à restituição dos valores apreendidos (id. 119659983).
Recurso tempestivo, consoante certidão (id. 119963545).
Contrarrazões apresentadas pela Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 122968458).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial interposto atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, não se aplica a sistemática de precedentes qualificados, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, II e III, do Código de Processo Civil.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula n. 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No tocante a alegada violação ao art. 91 do Código Penal (restituição dos valores apreendidos), é evidente que a questão demanda reexame fático probatório. Veja-se o que fora consignado no acórdão:
“A restituição da importância de R$5.947,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais) foi indeferida por inexistência de comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido, visto que, conforme declaração extrajudicial do próprio agravante, a quantia pertencia à organização criminosa denominada Comando Vermelho, proveniente do recolhimento de “caixinha” [mensalidade cobrada de comerciantes para não serem roubados/furtados].
Esse depoimento não foi alterado pelo agravante em Juízo, nem desconstituído pela Defesa, durante a tramitação regular da ação penal.
Note-se que o agravante informou ser “autônomo” perante a autoridade judicial, mas não indicou qual seria a atividade lícita exercida ou sua renda mensal aproximada, a justificar a posse de considerável quantia em dinheiro - aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) - e, por desiderato lógico, demonstrar sua licitude.
Frise-se, ainda, que a Defesa poderia ter demonstrado direito legítimo sobre o valor, porém não apresentou qualquer elemento de prova.
Como assinalado na decisão agravada, a restituição de bens ou valores apreendidos, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada “tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória”, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RMS 50.550/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2016; AgRg no AREsp 1.772.720/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021 – grifado).
Nas palavras do i. Min. Ribeiro Dantas, “não obstante a ausência de sentença penal condenatória, [...] uma vez demonstrada a existência de dúvida de que os valores apreendidos constituem produto derivado de prática considerada ilícita, afigura-se efetivamente incabível sua restituição” (STJ, AgRg no AREsp n. 1546245/RN – 27.3.2020).
Enfim, registre-se que a i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal não enfrentou especificadamente o cerne da questão, qual seja a narrativa extrajudicial do agravante acerca da ilicitude do dinheiro apreendido, limitando-se a asseverar que a quantia deveria ser restituída por efeito de sua absolvição.
Nesse quadro, mantém-se a decisão agravada.
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
É como voto” (id. 116355495).
Com efeito, o STJ já decidiu no seguinte sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A superveniência da sentença penal condenatória (confirmada em apelação criminal) torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia. Súmula 83 do STJ. Precedentes.
2. A condenação do ora agravante foi embasada tanto em elementos informativos quanto em provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial. Ademais, para entender pela absolvição do réu, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
3. Para concluir pela origem lícita do dinheiro apreendido com réu e declarar ilegal o perdimento de bens, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante adrede mencionado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 879.614/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/2/2020.)
Sendo assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos.
Com essas considerações, inadmito o recurso especial (id. 119659983) interposto por Rony Neves Gregório, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça